Tribunal: TJES
Processo: 0032423-88.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032423-88.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INUTILIDADE DA DEMANDA PARA A
PARTE
AUTORA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A ação de exigir contas é procedimento especial de jurisdição contenciosa, normatizado nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo por escopo dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, nas hipóteses em que caberia ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica.

2
.
A ausência de interesse de agir da apelante é evidente, pois é ela quem detém as informações sobre os processos judiciais cujas contas pretende exigir. Eventual indenização decorrente do contrato deve ser discutida por via adequada, não em ação de prestação de contas.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0032423-88.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

em face da r. sentença de fls. 226-228 que, nos autos da
ação de
prestação de contas
,
ajuizada em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SA
Ú
DE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Em suas razões (fls. 230-247), a apelante requer, em síntese, que possui interesse processual e que possui o direito de exigir contas do sindicato apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em fls. 257-260.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento conjunto com o agravo de instrumento n. 5006393-51.2023.8.08.0000.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0032423-88.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS

em face da r. sentença de fls. 226-228 que, nos autos da
ação de
prestação de contas
,
ajuizada em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SA
Ú
DE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Em suas razões (fls. 230-247), a apelante requer, em síntese, que possui interesse processual e que possui o direito de exigir contas do sindicato apelado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso em fls. 257-260.

Na origem,
RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou ação de prestação de contas contra
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SA
Ú
DE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
em decorrência de contrato de prestação de serviços firmado entre eles.

Narra que a Cláusula 5.2 dispõe que “
na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do contratante fica assegurada ao
CONTRATADO
a continuidade do patrocínio das ações judiciais, procedimentos administrativos ou extrajudiciais promovidas pelo mesmo, ou indenização correspondente aos honorário
s
estimados naquelas ações e/ou procedimento.
”

Entretanto, relata ter descoberto que o réu/apelado não repassou os honorários conforme as determinações contratuais, não tendo recebido quaisquer valores relacionados a diversos processos. Por isso, pretende a prestação de contas por parte do apelado.

Após regular transcurso processual, realizada audiência, na qual nenhuma das partes demonstrou interesse em produção de outras provas, sobreveio sentença que julgou extinto o processo por ausência de interesse de agir, sob os seguintes fundamentos:

“
Ocorre que, importa mencionar que antes da propositura da presente ação já tramitava a Ação de Prestação de Contas de nº 0024115-97.2012.8.08.0024 perante este Juízo, tendo sido ajuizada pelo sindicato Requerido.

Dessa forma, restou demonstrado naqueles autos que havia uma relação jurídica entre as partes, decorrente da celebração de um contrato de prestação de serviços advocatícios e embora fosse dever da sociedade de advogados, ora Autora, prestar informações de todos os processos que estavam sob o seu patrocínio, mesmo após a rescisão de tal contrato, que se deu na data de 27 de setembro de 2006, se manteve inerte.

Nesse sentido, por consequência lógica, resta evidente que o Requerido não detém as informações pleiteadas na presente demanda, haja vista que o objeto da ação mencionada alhures é justamente o de compelir a parte Autora a prestar as contas dos processos que estavam e estariam sob o seu patrocínio, restando demonstrando, portanto, a ausência do seu interesse de agir.”

Pois bem.

Sabe-se que a ação de exigir contas é procedimento especial de jurisdição contenciosa, normatizado nos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo por escopo dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, nas hipóteses em que caberia ao gestor a apresentação minuciosa de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica.

Tal ação “
exige um vínculo jurídico ou obrigacional entre as partes, gerado pela administração de bens ou deveres
” (TJES; Agravo de Instrumento 5002757-14.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda; Julgado em: 15/06/2022).

Na espécie, não se discute a existência de relação jurídica entre as partes, o que já foi reconhecido na ação anterior de prestação de contas movida pelo sindicato, na qual ficou claro o vínculo obrigacional decorrente do contrato de prestação de serviços advocatícios. Entretanto, apesar dos argumentos suscitados nas razões recursais, estes não são hábeis a infirmar a conclusão da sentença.

A ausência de interesse de agir da apelante é evidente, pois é ela quem detém as informações sobre os processos judiciais cujas contas pretende exigir. O objetivo da ação de prestação de contas é justamente compelir a parte que administra bens ou negócios alheios a esclarecer a movimentação financeira ou a gestão realizada. Nesse caso, a sociedade de advogados, ora apelante, foi a gestora que, conforme reconhecido na ação anterior (0024115-97.2012.8.08.0024), tinha o dever de prestar contas ao sindicato, não o contrário.

Ademais, qualquer valor indenizatório que a apelante entende ser devido em razão do contrato deve ser discutido na via adequada, não por meio da ação de prestação de contas, uma vez que o sindicato apelado não possui as informações que a apelante busca. Portanto, no que se refere ao binômio utilidade-necessidade, não vislumbro, na linha adotada pelo d. Juízo a quo, a utilidade da presente demanda para o fim almejado pelo apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.